Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600172-05.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600172-05.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600172-
05.2024.6.16.0160 (DRAP - 0600169-50.2024.6.16.0160), que indeferiu o registro de candidatura de
Elias Tavares Tesseroli, ora impugnado, ante sua inelegibilidade, para concorrer ao cargo de
Vereador. (Indeferimento ao registro de candidatura de Elias Tavares Tesseroli, sob o número
22222, pelo Partido Liberal - PL, no Município de Pinhão - PR. No caso em questão, o ente
ministerial alega, em síntese, que o impugnado não cumpre todos os requisitos constitucionais e
legais para ser candidato, ante sua condenação criminal pelo crime de associação criminosa (art.
288 do CP) nos autos de nº 5005541-54.2013.4.04.7006/PR, decisão proferida pelo Órgão Colegiado
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Razão pela qual pede o recebimento da impugnação e,
consequente, indeferimento do registro de candidatura do impugnado, nos termos do art. 1º, inc. I,
alínea "e" c/c art. 3º e seguintes, da LC de n. 64/90.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIAS TAVARES TESSEROLI (RECORRENTE)
AMANDA FERREIRA ANTUNES (ADVOGADO)
DAYANA TALYTA CAZELLA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992501
10/09/2024
19:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.983

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600172-05.2024.6.16.0160 –
Pinhão – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELIAS TAVARES TESSEROLI
ADVOGADO: AMANDA FERREIRA ANTUNES - OAB/PR119344
ADVOGADO: DAYANA TALYTA CAZELLA - OAB/PR45383
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024. INELEGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO POR DECISÃO COLEGIADA. APLICAÇÃO DA LEI
DA FICHA LIMPA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que indeferiu seu
registro de candidatura ao cargo de vereador, com fundamento na
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei
Complementar nº 64/1990, em decorrência de condenação criminal por
associação criminosa, conforme decisão confirmada por órgão
colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inelegibilidade pode
ser aplicada sem o trânsito em julgado da condenação criminal; (ii)
estabelecer se a Lei Complementar nº 64/1990 se sobrepõe ao
princípio constitucional da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e", da Lei
Complementar nº 64/1990, é aplicável a condenações por órgão
Num. 43992501 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290118300000042945762
Número do documento: 24091019290118300000042945762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:09:51

colegiado, independentemente do trânsito em julgado.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a
constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa (LC nº 135/2010), inclusive
quanto à inelegibilidade decorrente de condenações anteriores à sua
vigência.

5. O princípio da presunção de inocência, aplicável no âmbito penal,
não impede o reconhecimento da inelegibilidade no direito eleitoral,
que visa à proteção da moralidade e probidade no exercício de
mandatos eletivos.

6. A existência de recurso pendente no Superior Tribunal de Justiça
(STJ) não afasta a inelegibilidade, pois não foi concedido efeito
suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº
64/1990, é aplicável a condenações confirmadas por órgão colegiado,
independentemente do trânsito em julgado.

2. O princípio da presunção de inocência não se aplica ao
reconhecimento de inelegibilidade no direito eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 15, III; LC nº 64/1990,
art. 1º, I, "e"; LC nº 135/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 29/DF e 30/DF; ADI nº
4.578/AC; TSE, AgR-RO nº 471-53/SC, Rel. Min. Luiz Fux; TSE,
Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 5217, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/06/2017.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43992501 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290118300000042945762
Número do documento: 24091019290118300000042945762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:09:51

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Elias Tavares Tesseroli contra
sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão, que indeferiu seu registro
de candidatura ao cargo de vereador no município de Pinhão, com base em causa de
inelegibilidade decorrente de condenação criminal por associação criminosa.

Em suas razões (id. 43964894), o recorrente alega que:

a) a condenação criminal que embasou o indeferimento do registro de
candidatura ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento de recurso
especial no Superior Tribunal de Justiça (STJ);

b) a aplicação da inelegibilidade sem o trânsito em julgado fere o princípio
constitucional da presunção de inocência, uma vez que o artigo 15, III, da Constituição
Federal exige o trânsito em julgado para a suspensão dos direitos políticos;

c) a Lei Complementar nº 64/1990, conhecida como "Lei da Ficha Limpa",
não pode se sobrepor ao princípio constitucional que estabelece o trânsito em julgado
como requisito para suspensão dos direitos políticos.

Por fim, requer a reforma da sentença com o deferimento do seu registro de
sua candidatura.

Em contrarrazões (id. 43964902), o Ministério Público Eleitoral sustenta que a
condenação por decisão de órgão colegiado é suficiente para gerar a inelegibilidade,
conforme o artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/1990, com a redação
dada pela Lei Complementar nº 135/2010.

Por fim, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso e a
manutenção da sentença que indeferiu o registro de candidatura de Elias Tavares
Tesseroli.

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi ofertado
parecer igualmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento
(id. 43971016).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 29/08/2024 (id.
43964889) e o recurso protocolado em 31/08/2024, e preenche os demais pressupostos
Num. 43992501 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290118300000042945762
Número do documento: 24091019290118300000042945762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:09:51

de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

Conforme relatado, a sentença recorrida indeferiu o presente pedido de
registro de candidatura, diante do reconhecimento de causa de inelegibilidade prevista no
art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar nº 64/90, que dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de
2010)

1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na
lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)

4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)

5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou à
inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)

6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;
(Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)

9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010) (grifou-se)

Cumpre destacar que a alínea 'e', dentre outras, foi acrescentada ao artigo 1º
da Lei Complementar nº 64/90 pela Lei Complementar nº 135/2010, a qual teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal:

Num. 43992501 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290118300000042945762
Número do documento: 24091019290118300000042945762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:09:51

"De outro norte, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da LC n° 135/10,
inclusive possibilitando que as novas regras alcancem atos e fatos ocorridos antes de sua
vigência (ADCs n° 29/DF e 30/DF; ADI n° 4.578/AC - j. 16.02.2012)"

No presente caso, o recorrente foi condenado na ação penal nº 5005541-
54.2013.4.04.7006/PR, em trâmite perante a 12ª Vara Federal de Curitiba, pelo
cometimento do delito tipificado no artigo 288 do Código Penal. A decisão foi confirmada
pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (fls. 81 do id. 43964858), conforme abaixo:

(g) absolver ELIAS TAVARES TESSEROLI dos crimes do art. 299 c/c 304 do CP, e do art.
50-A da Lei 9.605/98, com base no art. 386, III e II, respectivamente, do CPP; e condenar o
réu, por ofensa ao art. 288 do CP, a 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de
reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa por duas restritivas de direito,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e pecuniária, no valor de 15 (quinze)
salários mínimos;

Assim, havendo condenação confirmada por órgão colegiado, incide a causa
de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea 'e', 10 da Lei Complementar nº
64/1990, acima transcrito.

Quanto à alegação de ausência de trânsito em julgado, a norma é clara ao
estender a inelegibilidade aos condenados por decisão proferida por órgão judicial
colegiado, não se exigindo o trânsito em julgado.

Ademais, a existência de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça
(STJ) pendente de julgamento, não obsta o reconhecimento da causa de inelegibilidade.
O recurso especial não é dotado de efeito suspensivo e não há notícia nos autos que o
recorrente tenha obtido tal efeito, nos termos do art. 26-C da LC nº 64/90, que prevê que
"[o] órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as
decisões colegiadas a que se referem as alíneas d, e, h, j, l e n do inciso I do art. 1o
poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade
da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida,
sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso".

Destaca-se, como já mencionado, que a LC nº 135/2010, que inclui a causa
de inelegibilidade em questão, teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal.

Anoto que o reconhecimento da inelegibilidade não fere o princípio da
presunção de inocência, já que não se trata de uma sanção penal, mas sim de um critério
objetivo para o exercício de direitos políticos, visando proteger a moralidade e a
probidade no exercício de mandato eletivo.

De outro lado, não se pode confundir a suspensão dos direitos políticos,
prevista no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal com a causa de inelegibilidade
prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e' da LC nº 64/1990.

Num. 43992501 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290118300000042945762
Número do documento: 24091019290118300000042945762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:09:51

Cabe aqui destacar a conclusão de Marcus Vinícius Furtado Coelho (2012, p.
171), citado por Volgane Oliveira Coelho em seu Manual das Inelegibilidades (pág. 387):

"o princípio penal da presunção de inocência não se aplica ao direito eleitoral e quer o
trânsito em julgado é pressuposto constitucional para a suspensão dos direitos políticos -
votar e ser votado - não para a declaração de inelegibilidade".

Sendo assim, a eficácia da causa de inelegibilidade prevista na Lei da Ficha
Limpa não está condicionada ao trânsito em julgado, conforme previsão expressa do
dispositivo legal.

No mesmo sentido, como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral,
segue jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA AO CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO CRIMINAL EM 2ª INSTÂNCIA POR CRIME CONTRA A FÉ
PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA
E, ITEM 1 DA LC 64/90. A MERA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS À
DECISÃO COLEGIADA DA JUSTIÇA COMUM NÃO É APTA A AFASTAR O
IMPEDIMENTO PARA O REGISTRO DE CANDIDATURA. DECISÃO REGIONAL EM
CONFORMIDADE, NO TOCANTE AO PONTO, COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS SUMULARES 30 DO TSE E 83 DO
STJ. A ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO PROCESSO DO TJ/PR NÃO É PASSÍVEL DE SER
ANALISADA POR ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, POR FORÇA DO ENUNCIADO 41 DA
SÚMULA DO TSE. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO NÃO CARACTERIZADO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Quando o órgão julgador soluciona, de maneira clara e coerente, a questão posta a
julgamento, apresentando todas as razões que firmaram seu convencimento, não há falar
em ofensa ao art. 275 do CE.

2. Não há falar em ausência de fundamentação quando o Julgador, diante do livre
convencimento motivado, está convicto quanto a determinado ponto, em especial quando a
argumentação exposta é acompanhada de remissão a entendimento deste Tribunal
Superior que, por si só, afasta a pretensão recursal.

3. O reconhecimento da causa de inelegibilidade descrita na alínea e não viola a
presunção de inocência, porquanto não consubstancia sanção penal, mas apenas
situação objetiva que o Legislador erigiu como apta a gerar inelegibilidade.

4. O STF, no julgamento das ADCs 29 e 30 e da ADI 4.578, concluiu que as hipóteses de
inelegibilidade descritas na LC 64/90, com as alterações da LC 135/10, não violam a
Constituição e reconheceu a possibilidade de sua incidência a fatos pretéritos.

5. O reconhecimento da inelegibilidade derivada da alínea e do inciso I do art. 1º da LC
64/90 não acarreta considerar alguém culpado antes do trânsito em julgado da sentença
penal condenatória, mas apenas estar ausente o requisito objetivamente fixado pelo
Legislador para o exercício regular do jus honorum.

6. Ao julgar o AgR-RO 471-53/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, o TSE firmou o entendimento de que
as hipóteses de inelegibilidade no ordenamento jurídico pátrio são fixadas de acordo com os
parâmetros constitucionais de probidade, moralidade e de ética, veiculadas por meio de
reserva de lei formal (Lei Complementar), nos termos do art. 14, § 9º da Constituição da
República, razão por que, prevalecendo a tese segundo a qual a restrição ao direito de ser
Num. 43992501 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290118300000042945762
Número do documento: 24091019290118300000042945762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:09:51

votado se submete às normas convencionais, haveria a subversão da hierarquia das fontes,
de maneira a outorgar o status supraconstitucional à Convenção Americana, o que, como se
sabe, não encontra esteio na jurisprudência remansosa do STF, que atribui o caráter
supralegal a tratados internacionais que versem sobre direitos humanos (ver por todos RE
466.343/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe 5.6.2009).

7. Segundo a jurisprudência do TSE, para que incida a causa de inelegibilidade
prevista na alínea e do inciso I do art. 1º da LC 64/90, basta que haja condenação
criminal emanada de órgão judicial colegiado, não suspendendo a inelegibilidade a
oposição de Embargos Declaratórios àquela decisão, ainda que pendentes de julgamento.

8. Agravo Regimental a que se nega provimento. (grifou-se)

(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº5217, Acórdão, Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 16/06/2017)

Portanto, resta evidente que o recorrente incide causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, I, alínea 'e', 10 da Lei Complementar nº 64/1990, devendo a
sentença ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto
para, no mérito, NEGAR-LHE provimento, mantendo-se a sentença que indeferiu o
requerimento de registro de candidatura de Elias Tavares Tesseroli, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600172-
05.2024.6.16.0160 - Pinhão - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: ELIAS TAVARES TESSEROLI - Advogadas do RECORRENTE:
AMANDA FERREIRA ANTUNES - PR119344, DAYANA TALYTA CAZELLA - PR45383 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
Num. 43992501 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290118300000042945762
Número do documento: 24091019290118300000042945762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:09:51

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992501 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:29:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019290118300000042945762
Número do documento: 24091019290118300000042945762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:09:51